Tribunal: TJSP
Processo: 0124691-68.2009.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Indenização por danos morais. Paciente que se submetera a tratamento dermatológico. Alegação de conduta inadequada da médica responsável pelo atendimento. Autor não comprovou nenhuma anomalia por ocasião da instrução processual em relação à 'performance' médica. Deferida a produção de prova técnica, o autor deixou de comparecer para a inspeção correspondente, originando, inclusive, na preclusão,

Ementa:
Indenização por danos morais. Paciente que se submetera a tratamento dermatológico. Alegação de conduta inadequada da médica responsável pelo atendimento. Autor não comprovou nenhuma anomalia por ocasião da instrução processual em relação à 'performance' médica. Deferida a produção de prova técnica, o autor deixou de comparecer para a inspeção correspondente, originando, inclusive, na preclusão, conforme agravo de instrumento já decidido e transitado em julgado. Alegação de inversão do ônus da prova nas razões do recurso é insuficiente, pois a relação de consumo, por si só, não dá respaldo a tanto. Se assim fosse, o autor, com a omissão, impossibilitaria inclusive que o polo passivo demonstrasse efetivamente o que entendesse adequado para a desconstituição da pretensão. Devido processo legal observado. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.